Tribunal: TJDFT
Processo: 0702376-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Verifico que o embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora